Tribunal: TJDFT
Processo: 0741264-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CAFETEIRA INCLUÍDA NO ROL DE BENS DO ESTABELECIMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-los ao pagamento de R$ 17.737,00 correspondente ao ressarcimento do valor da cafeteira e ao valor de R$ 1.847,60 pelo repasse do valor das vendas efetuadas na máquina de cartão de crédito, bem como julgou procedente o pedido contraposto para condenar os autores a reembolsarem os réus no valor de R$ 1.887,25 relativo ao seguro incêndio do estabelecimento comercial objeto do contrato entabulado entre as partes. Em seu recurso os réus recorrentes pleiteiam que seja afastada a extinção do processo sem resolução do mérito pela perda do interesse processual quanto ao pedido de cancelamento definitivo do ponto de telefone/internet, com a consequente modificação da decisão para que o pedido seja julgado improcedente. Ainda, alegam que desconheciam que a cafeteira que constava no estabelecimento era decorrente de contrato de locação, não devendo ser condenados ao pagamento de uma cafeteira nova. De todo modo, ressaltam que a máquina era usada, sem valor específico na descrição no contrato entre as partes, ressaltando que o montante fixado de R$ 17.737,00 corresponde ao preço de um produto novo, enquanto que o valor adequado para uma máquina semelhante usada alcança a média de R$ 8.350,00.
2. A perda do interesse processual quanto a um dos objetos da demanda – pedido de cancelamento do contrato de telefonia/internet – possui natureza jurídica distinta de eventual decisão pela improcedência do pedido. No caso, não há que se falar em análise do mérito daquele pleito, uma vez que no decorrer da demanda sobreveio a informação quanto ao cancelamento daquele contrato, inclusive com a tela ID 16885072 indicando como data da sua efetivação momento posterior ao início da demanda. Assim, razão assiste à sentença que concluiu pela perda do interesse processual, sem ingressar no mérito do pedido.
3. Não obstante sustentarem a sua boa-fé, ao alegarem que desconheciam que a cafeteira era objeto de contrato de locação, é inconteste que os réus promoveram a transferência do estabelecimento comercial indicando no inventário dos bens que seriam transferidos para os autores a cafeteira indicada nos autos, conforme ID 16885032. Portanto, a aquisição do estabelecimento foi efetivada pelos autores acreditando que a cafeteira estaria incluída, conforme a informação repassada pelos réus, razão pela qual devem ressarcir os autores quanto ao valor da cafeteira.
4. O recurso não merece ser conhecido quanto às alegações de que a cafeteira é usada, com valor que não corresponde àquele fixado na sentença. Isso porque na contestação a alegação dos réus era de que não seria razoável a condenação no valor pleiteado por uma máquina de café nova, uma vez que o adequado seria que os autores ficassem responsáveis pelos encargos com a locação da máquina. Portanto, não existiu impugnação específica em face do valor pleiteado na inicial, tampouco indicação do montante que seria adequado em caso de eventual condenação. Desse modo, os pedidos para a adequação do valor da condenação ao total de R$ 8.350,00, equivalente a uma máquina usada, com a juntada de documentos em sede recursal para demonstrar o valor de um aparelho usado configura nítida inovação recursal, face a preclusão operada quanto ao debate do valor pleiteado, sendo inviável apresentar novos pedidos e documentos em sede recursal.
5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.